Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705441-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DJALMA VIANA DAS NEVES, GILVAN ALVES BATISTA, MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DJALMA VIANA DAS NEVES e OUTROS interpõem embargos de declaração (ID 60043690) contra decisão unipessoal deste Relator (ID 59351464), que negou provimento ao agravo de instrumento, diante da inexistência de respaldo nos argumentos do DISTRITO FEDERAL. Os embargantes apontam omissão em relação à necessidade de majoração da verba honorária recursal, nos moldes previstos no artigo 85, § 11, do CPC. Em contrarrazões apresentadas no ID 60887991, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os requisitos legais. Os declaratórios merecem prosperar. O Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários e a sua majoração em fase recursal: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Pela leitura do artigo acima, fica claro que os honorários recursais só podem ser majorados nos casos em que há fixação na instância de origem. No caso dos autos, na decisão de ID 185335426, verifica-se que a verba honorária foi arbitrada na decisão objeto do agravo de instrumento, sendo, portanto, plenamente cabível sua majoração na seara recursal. Eis o teor do citado decisório, na parte que interessa: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 176177432, 176177434 e 176177435. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Sobre o assunto, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários. Confira-se: [...] é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 16/12/2021). Nesse mesmo sentido, desta egrégia Corte de Justiça vem julgando a matéria, conforme excertos de ementas abaixo: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE [...] 3. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte, para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. (0731265-41.2022.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/02/2023); PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VALORES A PAGAR. LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §8o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. (...). 2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença. 3. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda. 4. Nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro os critérios estabelecidos no § 2o - quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (0735650-97.2020.8.07.0001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/06/2022); AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 1.1. O dispositivo legal transcrito não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. 1.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes. 2. Na hipótese em apreço, observa-se que o procedimento de liquidação de sentença assumiu um caráter de alta litigiosidade entre as partes litigantes, como demonstram os documentos e peças produzidas nos autos de origem, tais como contestação pelo executado, impugnação à contestação pelo exequente, discussões sobre provas, recursos, e impugnação ao laudo pericial. 3. Caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes litigantes, na fase de cumprimento de sentença, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observados parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (0709706-28.2022.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2022). Pelo exposto, em observância à jurisprudência do STJ e desta Corte, mostra-se devida à majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, majorar a verba recursal em 2% (dois por cento), tornando-a definitiva em 12% (doze por cento) sobre o valor devido, a cargo do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador